Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE POSTAL SAÚDE - FALECIMENTO DO TITULAR. LEI 9.656/98. DEPENDENTE.
Preenchidos os requisitos legais (arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98), admite-se a manutenção do plano de saúde para o dependente, por prazo indeterminado, mediante pagamento das obrigações decorrentes.